Tribunal: TJDFT
Processo: 0717752-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 176/STJ. INAPLICABILIDADE. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A orientação firmada no Tema 176/STJ é aplicável aos títulos executivos proferidos antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, não sendo esta a hipótese dos autos.
2. Tenho que no cumprimento de sentença a atualização do valor deve ser feita de acordo com a tabela de correção monetária dos débitos judiciais, em observância ao disposto no art. 1o, §2o, da Lei n. 6.899/91, cujo índice utilizado por este e. Tribunal de Justiça é o INPC, por ser o que melhor reflete a desvalorização da moeda no período.
3. A repetição do indébito em dobro só é cabível se comprovada má-fé na cobrança indevida.
4. O simples reconhecimento do excesso de execução não implica automaticamente a repetição do indébito, de forma simples ou em dobro, especialmente quando não comprovada efetivamente a má-fé do credor.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.